Tribunal: TJPA
Processo: 0800780-61.2024.8.14.0110
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800780-61.2024.8.14.0110

APELANTE: EDIONES GOMES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PROVA SUFICIENTE. DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. REGIME ABERTO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, em contexto de violência doméstica, à pena de 1 ano, 4 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto.

2. A defesa postulou absolvição por insuficiência probatória, subsidiariamente a desclassificação para a contravenção de vias de fato, bem como o redimensionamento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prova produzida é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica ou se cabível absolvição ou desclassificação para vias de fato; (ii) saber se houve excesso na dosimetria da pena, quanto ao critério de exasperação da pena-base e à fixação do regime inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Materialidade comprovada por auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência e laudo de exame de corpo de delito que atestou equimoses em braço e cabeça da vítima. Autoria demonstrada pela confissão do réu, pela palavra coerente da ofendida e pelo depoimento de policial em Juízo.
5. Nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória quando harmônica com os demais elementos dos autos.
6. Depoimentos de policiais constituem meio de prova idôneo quando colhidos sob contraditório e em consonância com o conjunto probatório.
7. Inviável a desclassificação para vias de fato, pois comprovada lesão corporal por meio de exame pericial, sendo irrelevante que a agressão tenha consistido em empurrão, desde que presente resultado lesivo.
8. Dosimetria. Embora idônea a valoração negativa da culpabilidade, mostra-se inadequada a adoção da pena média como base de cálculo para aplicação da fração de 1/8. A exasperação deve partir da pena mínima abstratamente cominada, nos termos da jurisprudência do STJ (REsp 2.059.871/SP, Sexta Turma, DJe 18/09/2023) e do STF (HC 76.196, Segunda Turma, DJ 15/12/2000).
9. Redimensionamento da pena para 1 ano, 1 mês e 15 dias de reclusão. Réu primário e pena inferior a 4 anos. Ausência de fundamentação concreta a justificar regime mais gravoso. Fixação do regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e parcialmente provido, com redimensionamento da pena e fixação do regime inicial aberto.

Tese de julgamento:1. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para embasar decreto condenatório. 2. Comprovada a existência de lesão por laudo pericial, é inviável a desclassificação do delito de lesão corporal para a contravenção de vias de fato. 3. A exasperação da pena-base deve partir da pena mínima abstratamente cominada, vedada a adoção da pena média prejudicial ao réu. 4. Réu primário, condenado a pena inferior a 4 anos e com apenas uma circunstância judicial desfavorável, faz
jus
ao regime inicial aberto, salvo fundamentação concreta em sentido diverso.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, §2º, “c”, 59, 68 e 129, §13; Decreto-Lei nº 3.688/41, art. 21.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2.462.460/SP, Quinta Turma, DJe 06/06/2024; STJ, REsp 2.059.871/SP, Sexta Turma, DJe 18/09/2023; STF, HC 76.196, Segunda Turma, DJ 15/12/2000; TJDFT, APR 0707256-53.2020.8.07.0010, 1ª Turma Criminal, j. 07/03/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, na 8ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, para conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação, além de adequar o regime inicial de cumprimento de pena, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César Bechara
Nader Mattar
Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de recurso de
Apelação Criminal
, interposto em favor de E.G.D.S., em face de sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Goianésia do Pará, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 129, §13 do Código penal.

Narra a denúncia que o apelante teria, em contexto de violência doméstica, empurrado sua companheira durante discussão, ocasionando-lhe queda e lesões corporais atestadas por exame pericial, sendo posteriormente preso em flagrante. Consta, ainda, que ele teria admitido o empurrão e mencionado episódios anteriores de agressões no relacionamento, circunstâncias que, segundo a acusação, corroboram a materialidade e indícios de autoria do delito previsto no art. 129, § 13, c/c art. 71, do CP, com incidência da Lei nº 11.340/2006 (ID 31621648).

O Juízo
a quo
, diante dos fatos e provas apresentados, proferiu sentença julgando procedente a pretensão punitiva para condenar o recorrente pelo crime do art. 129, §13 do CP, fixando-lhe a pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, assegurando-lhe o direito de recorrer em liberdade e afastando a substituição da pena e a suspensão condicional (ID 31621681).

Em razões recursais, o apelante aduz que a condenação não encontraria amparo em provas suficientes e seguras, sustentando que a palavra da vítima, isoladamente considerada, não seria apta a embasar o édito condenatório, impondo-se a absolvição com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, alega que os fatos narrados configurariam, quando muito, a contravenção penal de vias de fato, e não o delito de lesão corporal, bem como sustenta excesso na dosimetria da pena, ao argumento de que a valoração negativa da culpabilidade careceria de fundamentação idônea, requerendo a fixação da pena-base no mínimo legal ou seu redimensionamento com observância da fração de 1/8 (ID 31621682).

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso, com a integral manutenção da sentença prolatada pelo Juízo de primeiro grau (ID 31621685).

Nesta Superior Instância, o Órgão Ministerial emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 31825067).

Coube-me a relatoria, nos termos da Portaria nº 252/2026-GP.

É o relatório. À revisão.

Processo apto à inclusão do feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

1. Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

2. Mérito.

2.1. Da pretensão absolutória ou, subsidiariamente, da desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato.

Sustenta o apelante E.G.D.S. que a condenação teria se firmado unicamente na palavra da vítima, reputando-a insuficiente para embasar a condenação, razão pela qual postula a absolvição com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para a contravenção penal de vias de fato, prevista no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41.

A insurgência, contudo, não merece prosperar.

De início, cumpre assentar que o conjunto probatório carreado aos autos se revela coeso, harmônico e suficiente à formação de um juízo de certeza quanto à materialidade e à autoria delitiva.

No caso vertente, a condenação não se lastreou exclusivamente em elementos inquisitoriais, nem apenas na palavra da vítima, mas em robusto acervo probatório submetido ao crivo do contraditório judicial.

A materialidade delitiva encontra-se cabalmente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (ID 31621621), pelo boletim de ocorrência policial (ID 31621621) e pelo laudo de exame de corpo de delito (ID 31621645- P. 18/19), que atestou a existência de “equimose em braço e cabeça”, evidenciando inequívoca ofensa à integridade corporal da vítima.

No tocante à autoria, esta emerge de forma cristalina do conjunto probatório.

O apelante, em interrogatório judicial, confessou a prática do empurrão que culminou na queda da vítima. A ofendida, M. E. S., por sua vez, confirmou que, após discussão, o acusado a empurrou, fazendo-a cair sobre a televisão, ocasionando-lhe as lesões descritas no laudo pericial, acrescentando que o episódio decorreu de desentendimentos familiares e que não mais mantém relacionamento com o réu.

A testemunha policial Lucas Resueno, ouvida em Juízo corroborou a narrativa, relatando que a vítima compareceu à delegacia para noticiar a agressão, que o ambiente doméstico se encontrava em completa desordem, com vidros quebrados, e que o acusado não foi localizado de imediato, sendo posteriormente encontrado após a condução da vítima ao hospital para realização do exame de corpo de delito.

É firme a jurisprudência pátria no sentido de que, nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo probatório, quando coerente e harmônica com os demais elementos de prova, senão vejamos:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL - CP. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155, 156 E 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ.
PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES QUE ENVOLVEM A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade. Incidência da Súmula n. 83 do STJ" (AgRg no AREsp n. 2.206.639/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024). 2. A condenação do agravante ficou justificada na palavra da vítima, no depoimento da mãe da vítima, nas capturas de tela do aplicativo de mensagem do WhatsApp e na existência de medida protetiva de urgência. Assim, o pleito absolutório esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2462460 SP 2023/0325261-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024) (grifos)

Em harmonia com a orientação jurisprudencial firmada pelo STJ, têm se posicionado os tribunais pátrios:

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL LEVE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO E FOTOGRAFIAS CORROBORADO COM OS DEPOIMENTOS COLHIDOS NA FASE INQUISITORIAL E JUDICIAL. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INEXISTÊNCIA. ATUAÇÃO RELEVANTE. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DA LESÃO CORPORAL PARA VIAS DE FATO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Evidenciada a materialidade e a autoria quanto à prática do crime de lesão corporal leve, consubstanciadas na declaração das vítimas e das testemunhas, somadas ao exame de corpo de delito e fotografias constantes dos autos, impõe-se a condenação do réu, nos termos da sentença.
[...]
3. Uma vez comprovado que o acusado ocasionou as lesões causadas na vítima, resta incabível a desclassificação do delito de lesão corporal para vias de fato.
4. Apelação conhecida e não provida. (TJ-DF 0707256-53.2020.8 .07.0010 1827367, Relator.: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 07/03/2024, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 19/03/2024) (grifos)

De igual modo, é pacífico o entendimento de que o depoimento de agentes policiais constitui meio de prova idôneo, quando prestado sob o crivo do contraditório e em consonância com os demais elementos probatórios.

Ressalte-se que a condenação não se alicerçou exclusivamente na palavra da vítima, mas em um conjunto probatório forte e convergente, inexistindo qualquer dúvida razoável que autorize a incidência do princípio do
in dubio pro reo
.

No que tange ao pleito subsidiário de desclassificação para a contravenção penal de vias de fato, igualmente não assiste razão ao apelante.

A distinção técnico-jurídica entre a contravenção de vias de fato e o crime de lesão corporal reside, precisamente, na ocorrência ou não de resultado lesivo.

Vias de fato consubstanciam-se em agressões físicas que não produzem dano à integridade corporal ou à saúde da vítima. Trata-se de violência física sem resultado lesivo. Já o crime de lesão corporal exige a efetiva produção de dano, ainda que leve, à integridade física ou à saúde da vítima.

O laudo de exame de corpo de delito é categórico ao atestar a presença de equimose em braço e cabeça da ofendida, o que configura dano corporal efetivo. Está, pois, plenamente caracterizado o resultado naturalístico exigido pelo tipo penal.

A circunstância da conduta inicial ter consistido em um empurrão não descaracteriza o crime. Reitere-se, o que consuma o tipo do art. 129 do CP é o resultado lesivo. A dinâmica fática demonstra que o empurrão fez com que a vítima caísse sobre o móvel, estabelecendo-se nexo causal direto entre a ação do agente e a lesão constatada pericialmente.

Pouco importa, dessa forma, que o meio empregado tenha sido um simples empurrão; havendo produção de lesão, afasta-se a incidência da contravenção e impõe-se o enquadramento no tipo penal do art. 129 do CP.

Não há que se falar, portanto, em absolvição por insuficiência probatória e desclassificação para a contravenção de vias de fato, devendo ser integralmente mantida a condenação pelo delito previsto no art. 129, §13 do CP.

2.2. Do alegado excesso na dosimetria da pena.

A defesa pugna pela reforma da dosimetria da pena, sustentando que a pena-base deveria ser fixada no mínimo legal ou, subsidiariamente, que fosse adotada a fração de 1/8 (um oitavo) para eventual exasperação, sob o argumento de desproporcionalidade na valoração negativa das circunstâncias judiciais.

Cumpre rememorar que a fixação da pena se submete ao sistema trifásico previsto no art. 68 do CP, devendo o magistrado, na primeira fase, analisar as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do mesmo diploma legal.

In caso
, verifica-se que o
decisum
condenatório apresentou fundamentação idônea e suficiente na análise das vetoriais do art. 59 do CP, em estrita observância ao princípio do livre convencimento motivado, bem como os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, consoante se verifica do excerto judicial abaixo transcrito.

“[...] a) 1ª Fase: Circunstâncias Judiciais (Art. 59 do CP):

I. A culpabilidade do agente é desfavorável. A agressão, perpetrada contra a companheira de 19 anos, em um contexto de histórico de violência, demonstra um profundo desrespeito pela integridade da vítima e pelo ambiente familiar.

II. Os Antecedentes são neutros, uma vez que não há registro de condenação criminal transitada em julgado.

III. A Conduta social, que diz respeito ao comportamento do agente no meio social, deve ser reputada neutra, pois não há nos autos informações que desabonem seu comportamento em outros âmbitos.

IV. No que toca à personalidade do agente, consistente no caráter ou índole do réu, não há elementos técnicos suficientes nos autos para aferir tal condição, sendo sua valoração neutra.

V. Os Motivos do crime são inerentes ao tipo.

VI. As circunstâncias do crime são normais à espécie, ocorrendo no ambiente doméstico, cenário comum a delitos desta natureza.

VII. As consequências do crime são neutras.

VIII. O Comportamento da vítima é neutro, não tendo a vítima contribuído para a realização da conduta ilícita.

Diante do imperativo constitucional do art. 93, IX, e considerando que o art. 59 do CP prevê oito circunstâncias, para cada uma delas considerada desfavorável, estabeleço o patamar de acréscimo de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas para o delito
[...]” (ID 31621681 - p. 3) (grifos)

Constata-se que apenas uma circunstância judicial foi valorada negativamente, tendo o Juízo
a quo
explicitado, de forma concreta, as razões da exasperação da pena-base, não se tratando de fundamentação genérica ou inidônea.

Nesse contexto, embora se reconheça que a circunstância judicial desfavorável foi devidamente fundamentada, não se tratando de valoração abstrata ou desprovida de lastro fático, impõe-se, todavia, reparo quanto ao critério matemático adotado para a exasperação da pena-base.

Com efeito, consignou a magistrada sentenciante que: “[...] considerando que o art. 59 do CP prevê oito circunstâncias, para cada uma delas considerada desfavorável, estabeleço o patamar de acréscimo de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas para o delito”.

Ocorre que, consoante orientação jurisprudencial, a fração de 1/8 (ou outro critério fracionário adotado) deve incidir sobre a pena mínima abstratamente cominada ao delito, e não sobre a pena média resultante do intervalo entre o mínimo e o máximo legal, salvo quando este último critério se revelar mais benéfico ao réu.

A adoção da pena média como base de cálculo, sem justificativa concreta, acaba por majorar indevidamente a reprimenda, resultando em incremento mais gravoso do que aquele decorrente da incidência da fração sobre a pena mínima, o que vulnera os princípios da individualização da pena.

O STJ tem reiteradamente decidido que a exasperação decorrente de circunstância judicial negativa deve partir da pena mínima cominada, sob pena de indevido recrudescimento da sanção. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado:

RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356/STF. PENA-BASE. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. MANUTENAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. TEORIA DA PENA MÉDIA. MAJORAÇÃO DA PENA SEM FUNDAMENTAÇÃO. ILEGALIDADE. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO. [...]
3. A pena mínima abstratamente cominada para o tipo penal é o parâmetro fixado pelo Legislador de onde deve partir a dosimetria da pena. Não é lícito ao julgador, adotando a denominada "teoria da pena média", estabelecer a pena-base em patamar diferente do mínimo legal sem apresentar nenhuma justificativa concreta para afastar-se do piso legalmente estipulado.

4. "A quantidade da pena-base, fixada na primeira fase do critério trifásico (CP, arts. 68 e 59, II), não pode ser aplicada a partir da média dos extremos da pena cominada para, em seguida, considerar as circunstâncias judiciais favoráveis e desfavoráveis ao réu, porque este critério não se harmoniza com o princípio da individualização da pena, por implicar num agravamento prévio (entre o mínimo e a média) sem qualquer fundamentação."
(HC 76196, Relator Min. MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma, julgado em 29/09/1998, DJ 15/12/2000). 5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. (STJ - REsp: 2059871 SP 2023/0094696-3, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 12/09/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2023) (grifos)

Destarte, embora hígida a fundamentação quanto à negativação da vetorial, impõe-se o redimensionamento da pena-base, a fim de que a fração de 1/8 incida sobre a pena mínima legalmente prevista para o delito, e não sobre a pena média extraída do intervalo abstrato.

Redimensionada a pena-base nos termos acima, fixo a pena definitiva do réu em
01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão.

No que tange ao regime inicial de cumprimento da pena, igualmente merece adequação.

O apelante é tecnicamente primário, inexistindo qualquer registro apto a caracterizar reincidência. Anoto, além disso, que na primeira fase da dosimetria, apenas uma circunstância judicial foi valorada negativamente.

A existência de um único vetor desfavorável, por si só, não se mostra suficiente, à luz dos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, para justificar a imposição de regime inicial mais gravoso do que aquele objetivamente indicado pelo
quantum
da pena e pela primariedade do agente.

A fixação de regime mais severo exige fundamentação concreta e idônea, não bastando referências genéricas às circunstâncias do art. 59 do CP, notadamente quando o réu é primário e a pena não supera 4 (quatro) anos.

Considerando a primariedade do recorrente, a pena definitiva fixada em patamar inferior a 4 (quatro) anos e a existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável, mostra-se desproporcional a manutenção do regime semiaberto.

Procedo, de ofício, à alteração do regime inicial de cumprimento da pena do semiaberto para o aberto, em estrita observância ao disposto no art. 33, §2º, “c” do CP, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar a pena aplicada, promovendo os ajustes necessários na dosimetria, e, de ofício, determino a alteração do regime inicial de cumprimento da pena do semiaberto para o aberto, nos exatos termos da fundamentação supra.

Expeça-se comunicação imediata ao Juízo da Execução Penal, dando-lhe ciência da presente decisão, para as providências de alçada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César Bechara
Nader Mattar
Júnior

Desembargador Relator

Belém, 09/04/2026